Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO DECENAL.1. Não se conhece de preliminar suscitada apenas em sede de contrarrazões, quando tal questão não foi objeto de apreciação pelo julgador a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Quando o julgador acolhe questão prejudicial de mérito, suscitada pela parte ou de ofício, não há razão, logicamente, para adentrar na análise do mérito, não havendo que se falar, portanto, em proferimento de sentença citra petita e violação ao princípio da congruência.3. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o julgador oportuniza a manifestação da parte sobre a questão em debate.4. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil.5. Não ocorre prescrição quando não decorrido dez anos entre a ciência do participante quanto ao saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação.6. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas pelo réu não conhecidas. Preliminar suscitada pela autora rejeitada. No mérito, deu-se provimento ao recurso.